Tribunal: TJMT
Processo: 1026075-33.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026075-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANE DIVINA DE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 750.898.901-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE DA CONCEICAO MOREIRA NEVES - CPF: 009.547.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA RÉ. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO DE “MULA”. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigos 33
c/c
40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, acrescida do pagamento de 400 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão, pela Polícia Rodoviária Federal, de 9.340g de pasta base de cocaína em fiscalização de ônibus de viagem com destino a Rio Verde/GO;
(ii)
sentença condenatória que considerou a quantidade da droga para exasperar a pena-base e para modular a fração redutora da minorante do tráfico privilegiado;
(iii)
confissão da apelante e relatos dos Policiais Rodoviários Federais que comprovam a condição de transportadora, comumente conhecida como “mula”.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução da pena, na terceira fase e em decorrência do privilégio, no patamar máximo permitido, em virtude do
bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença condenatória incorre em indevido
bis in idem,
caracterizado pela utilização concomitante da quantidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria;
(ii)
definir se, reconhecido o
bis in idem,
a apelante faz jus a fração redutora mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, se as circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga foram utilizadas na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena, não podem ser consideradas para modular a fração redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar
bis in idem.

6. A despeito do
bis in idem
reconhecido, devido ao efeito devolutivo amplo conferido ao recurso de apelação interposto pela defesa, é possível a manutenção da fração redutora mínima de 1/6, uma vez que a apelante atuou como transportadora interestadual de drogas, revelando uma maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigos 33, §4º e 40, V
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334 (tema n. 712); STJ, AgRg no HC n. 810.417/SP, AgRg no HC n. 701.459/MG e AgRg no HC n. 907.295/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Daiane Divina de Freitas
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1026075-33.2024.8.11.0003, a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado (artigos 33
c/c
40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, acrescida do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
(id. 287743505).

Nas
razões recursais
, a apelante alega a ocorrência de
bis in idem,
uma vez que a quantidade da droga foi considerada para exasperar a pena-base e para fundamentar a fração mínima da redutora de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Com base nisso, requer seja aplicada a fração redutora de 2/3 (dois terços), fragmento máximo da figura do tráfico privilegiado (id. 287743523).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 287743525).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 295274353)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A ré
Daiane Divina de Freitas
foi denunciada pela prática do delito de tráfico de drogas majorado (artigos 33
c/c
40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), considerando o seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/10/2024, por volta das 21h45min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, a denunciada DAIANE DIVINA DE FREITAS TEIXEIRA foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 09 (nove) tabletes, pesando 9.340 g (nove mil, trezentos e quarenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 171668654.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização, ocasião em que abordaram o ônibus da empresa ‘Matriz’, sendo um M.BENZ/COMIL CAMPIONE, placa QKG5473, que realizava o itinerário interestadual de Alta Floresta/MT a Goiânia/GO.

Colhe-se que, durante fiscalização das bagagens no compartimento inferior do veículo, o cão farejador Anubis apontou a presença de droga nas malas de etiquetas n. A 744871 e 744872 (fl. 12, ID 171668666), nas quais estavam os referidos tabletes de pasta base de cocaína, além de pertences da denunciada, que ocupava a poltrona 35, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, cor preta, marca Realmi (Termo de apreensão, ID 171668650).

Uma vez flagrada, Daiane informou que comprou a droga em Várzea Grande/MT e faria o seu transporte até Rio Verde/GO.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. [...]”
(id. 287743371).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a ré foi condenada nos termos da denúncia e, ainda, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Em decorrência da condenação, o Magistrado singular fixou a pena no quantitativo de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, acrescida do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa.

Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação, cuja tese desenvolvida será adiante analisada.

1. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

1.1. Fração da minorante

A apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, porquanto a quantidade da droga teria sido utilizada tanto na primeira fase para elevar a pena-base quanto na terceira fase para modular a fração redutora do tráfico privilegiado. Com base nisso, requer a redução da pena, na terceira etapa, na fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Apesar dos argumentos despendidos, a pretensão recursal não prospera.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, seguem os trechos da sentença condenatória atinente à dosimetria:

“[...] Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular,
deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (9.340g de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 171668654),
o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

[...]

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
em sua fração de 1/6 (modulando esse quantum ao mínimo da redução em face da quantidade de entorpecente transportada
, conforme fundamentação oral), motivo pelo qual fixo a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. [...]”
(id. 287743505).

Dos fragmentos acima transcritos, observa-se que, de fato, assiste razão à defesa quando alega a ocorrência de
bis in idem.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral, estabeleceu o tema n. 712 e fixou a tese de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE 666.334 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-084 Divulg 05-05-2014 Public 06-05-2014).

Nesse sentido, em interpretação à tese fixada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases
da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
(STJ, AgRg no HC n. 810.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025).

Todavia, inobstante a configuração de
bis in idem,
isso não conduz ao provimento da pretensão recursal, especialmente em razão do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso da defesa.

A esse respeito, embora a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação delimite a temática a ser abordada na decisão de mérito colegiada, ou seja, o direito controvertido e o objeto recursal, a profundidade, por sua vez, se refere aos fundamentos acerca da questão já delimitada pelas partes, de forma que é permitido ao Juízo
ad quem,
na extensão da matéria provocada, aferir todos os elementos já constantes no processo para motivar sua conclusão.

Daí o porquê ser plenamente possível que o Tribunal de Justiça, na condição de juiz da causa na fase recursal, decida o caso concreto por fundamentos que não foram deduzidos pelas partes, e ainda diversos daqueles declinados pela decisão impugnada.

Dessa forma, a atuação profunda do Magistrado
ad quem
, na extensão definida pelas partes, não implica, necessariamente, em
reformatio in pejus,
haja vista esta proibição se refere à conclusão do julgado e não à sua motivação.

A rigor, o Superior Tribunal de Justiça ratifica a profundidade do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação e possibilita que a Corte Estadual acrescente na fundamentação da sentença através dos elementos constantes no processo, desde que não prejudique a situação concreta do recorrente. Veja-se:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 701.459/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Nesta perspectiva, infere-se que a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida.

Com efeito, a finalidade do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é possibilitar que traficantes eventuais, não usuais e não contumazes tenham tratamento penal mais benéfico. Trata-se de política criminal direcionada ao pequeno traficante ou ao agente com menor inserção na atividade delitiva, de modo que a norma visa à redução da punição do traficante de primeira viagem, reconhecendo a menor reprovabilidade da conduta daquele que não se encontra habituado às práticas criminosas.

Assim, ainda que a apelante preencha formalmente os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena, as particularidades da conduta indicam maior gravidade que justifica a aplicação da fração mínima.

Isso porque as provas dos autos evidenciam que a apelante atuou como transportadora interestadual de substância entorpecente (9.340g de pasta base de cocaína), realizando o trajeto entre Várzea Grande/MT e Rio Verde/GO, em ônibus de linha regular, com a droga acondicionada em bagagens específicas, conforme confissão da própria acusada e depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais
José da Conceição Moreira Neves
e
David Xavier Costa
.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a condição de transportadora, comumente conhecida como “mula”, ainda que não seja suficiente, por si só, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, constitui circunstância concreta apta a modular a fração em seu patamar mínimo, diante da maior gravidade que a função representa. Veja-se:

“[...] a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso dos autos, esta compreensão decorre do fato de que a função de transportadora interestadual reveste-se de maior gravidade, na medida em que pressupõe planejamento prévio, estruturação mínima da atividade e confiança dos demais integrantes da cadeia delitiva.

Não se trata de conduta meramente ocasional ou impulsiva, mas sim de participação consciente e voluntária em esquema que transcende as fronteiras estaduais.

Dessa forma, mesmo que se reconheça o
bis in idem
apontado pela defesa, os demais elementos probatórios dos autos revelam que deve ser aplicado ao caso a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), haja vista a função de transportadora interestadual exercida pela apelante, o que justifica a modulação da fração redutora no patamar mínimo, independentemente da quantidade de droga apreendida.

Por conseguinte, o pleito da apelante não comporta acolhimento, a ensejar a manutenção da reprimenda fixada pelo Juízo
a quo,
que encontra-se fundamentada nas circunstâncias específicas da conduta delitiva.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré
Daiane Divina de Freitas,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025